Tribunal: TJMT
Processo: 0004611-53.2010.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
APELANTE(S):
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 82890/2015
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL –PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO – DEMONSTRAÇÃO – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – DANO AO ERÁRIO – AFASTAMENTO – MULTA CIVIL – REDUÇÃO – DEMAIS SANÇÕES MANTIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o conjunto fático-probatórios dos autos demonstra a utilização da publicidade institucional por parte do Prefeito para a sua autopromoção e associação de seu nome, e não o Poder Executivo Municipal, às obras e investimentos realizados, escorreita sua condenação pela prática de improbidade administrativa.
As reprimendas previstas na LIA devem ser aplicadas de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado, devendo, assim, ser afastada a pena de ressarcimento de danos, quando ausente, e reduzida a pena de multa quando excessivamente fixada.

APELANTE(S):
GETÚLIO GONÇALVES VIANA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por GETÚLIO GONÇALVES VIANA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0004611-53.2010.8.11.0037 – Cód. 72296), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Apelante, como incurso no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) ressarcimento integral do dano, a ser apurado em liquidação de sentença; (ii) perda da função pública, se eventualmente estiver exercendo; (iii) suspensão dos diretos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos; (iv) pagamento de multa civil de 50 (cinquenta) vezes o valor da última remuneração e (v) proibição de contratação com o Poder Público e dele receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 3 (três) anos.
Em suas razões, aduz que o programa televisivo “Executivo em Ação” e o informativo tiveram o único propósito de educar, informar e orientar a sociedade, não havendo falar em autopromoção do Apelante.
Alega a impossibilidade de condenação ao ressarcimento de danos diante da ausência de qualquer lesão ao erário, visto que a publicidade dos atos do Executivo e a prestação de contas à sociedade são medidas impostas até mesmo pela Constituição Federal.
Defende a desproporcionalidade na aplicação das sanções de suspensão dos direitos políticos, perda de função e pública e proibição de contratar com o Poder Público pois a ilegalidade, caso admitida, não passou de mero pecadilho decorrente da vaidade humana, sem causar enriquecimento ilícito do Apelante ou lesão ao erário, devendo ser aplicada apenas a pena de multa, em seu patamar mínimo.
Assevera a ocorrência de reformatio in pejus diante da majoração da pena de multa e do prazo de suspensão dos direitos políticos quando a análise dos aclaratórios opostos apenas pelo Recorrente.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os pedidos condenatórios sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer o decote das penas de ressarcimento do dano, suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e proibição de contratar com o Poder Público ou, em último caso, para que as penas de multa e suspensão dos direitos políticos observem o imposto na sentença primeva.
Contrarrazões às fls. 609/627.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 635/637, opina pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa em face de GETÚLIO GONÇALVES VIANA, aduzindo, em síntese, que o demandado, enquanto Prefeito do Município de Primavera do Leste entre os anos de 2009 e 2010, teria se enriquecido ilicitamente através de promoção pessoal, em razão do exercício de mandato, mediante utilização de propaganda institucional custeada pelo erário municipal.
Após o devido trâmite processual, os pedidos foram parcialmente procedentes, resultando na condenação do alcaide nas sanções de ressarcimento integral do dano (a ser apurado em liquidação de sentença), perda da função pública (se eventualmente estiver exercendo), suspensão dos diretos políticos pelo prazo de 4 (quatro) anos; pagamento de multa civil de 50 (cinquenta) vezes o valor da última remuneração e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
Pois bem. É cediço que, nos termos do art. 37, §1°, da Constituição Federal, a publicidade institucional deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada sua utilização como forma de promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos, in verbis:

“Art. 37. (...)
§1° - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”

De outro norte, como salientado pela Procuradoria em seu parecer, “é inegável que toda propaganda ou publicidade tem uma certa dose de promoção, que acabai recaindo sobre os principais responsáveis pela execução dos programas governamentais, sendo tênue a verificação entre a promoção pessoal e a informação da Administração Pública dirigida à população.” (fl. 636)
No caso em tela, em que pesem as alegações recursais, coaduno do entendimento adotado pelo Juízo a quo no sentido de que publicidade institucional ultrapassou o seu caráter informativo, sendo utilizada também para a promoção pessoal do Apelante, então Prefeito Municipal.
Com efeito, da análise do programa de televisão “Executivo em Ação”, exibido às segunda e quartas-feiras, entre 12:10 e 12:20, por emissora afiliada à Rede Record em Primavera do Leste, destacam-se os seguintes trechos:

- Programa do dia 16/09/2009:
Depoimento de empresário da rede hoteleira: “O nosso Prefeito Municipal tem todo o mérito e com sua equipe tem conseguido trazer eventos grandes (...)”

- Programa do dia 21/10/2009:
“A Secretaria Municipal de Obras Públicas de Primavera do Leste é uma das Secretarias em maior volume de ações na administração. Podemos afirmar que é característica forte do Prefeito Getúlio Viana investir em obras, maquinários para dar suporte ao desenvolvimento em Primavera do Leste. Nesta semana, mais um investimento feito na Secretaria de Obras com aquisição de um rolo compactador (...)
Secretário de Obras: “(...) Só que Primavera do Leste não parou nesta crise. Temos investimento. O Prefeito Getúlio Viana não para (...) Todo dia atrás (...)”

- Programa do dia 18/01/2010:
Depoimento de vários populares:
“pra mim é um ótimo Prefeito...”
“O investimento da Prefeitura em educação demonstra o compromisso do Prefeito Getúlio Viana com a geração futura.”

- Programa do dia 26/02/2010:
“A farmácia de manipulação vai ser implantada no Município de Primavera do Leste. É a menina dos olhos do Prefeito Getúlio.
(...)
E a população de Primavera do Leste vai receber este presente do Prefeito Getúlio Viana, que se preocupa com a população, se preocupa com a saúde da população de Primavera do Leste.
Esse é o presente que em 2010 o Prefeito Getúlio Viana estará dando à população (...)”

- Programa do dia 03/03/2010:
“(...) a parceria do Prefeito Getúlio Viana, Governo do Estado e Governo Federal (...)”

Soma-se a isso o informativo “Prestando Contas – 2° Bimestre/2010” (fls. 370/373), no qual o nome do Apelante figura expressamente no rodapé da terceira página, logo abaixo de fotos de obras e instalação de empreendimentos, visando vincular sua figura ao desenvolvimento do Município, fato, inclusive, que sequer foi impugnado de forma específica no apelo.
Como se vê, o conjunto fático-probatórios dos autos demonstra a utilização da publicidade institucional por parte do Recorrente para a sua autopromoção e associação de seu nome, e não o Poder Executivo Municipal, às obras e investimentos realizados na gestão, razão pela qual a condenação pela prática de improbidade administrativa não carece de reforma.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MUNICÍPIO DE MARIANA - PUBLICAÇÕES JORNALÍSTICAS - JORNAL 'A GAZETA' - PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO - DEMONSTRAÇÃO - ART. 37 CAPUT E §1° DA CRFB/1988 - VIOLAÇÃO - DOLO GENÉRICO - VONTADE CONSCIENTE E LIVRE - PRESENÇA - ATO ÍMPROBO - ART. 11 DA LEI 8.429/1992 - CARACTERIZAÇÃO - PENALIDADES - REPROVAÇÃO DA CONDUTA E INIBIÇÃO QUANTO À REITERAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA - MODIFICAÇÃO DAS SANÇÕES - IMPOSSIBILIDADE. - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada a sua utilização para fins de promoção de autoridades ou servidores públicos, nos termos do art. 37, §1°, da Carta Magna. - Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça basta a presença do dolo genérico para caracterização do ato de improbidade administrativa que viola princípios da Administração Pública. - Comete ato de improbidade administrativa o Prefeito que se utiliza de jornal institucional do Município, de forma livre e consciente, com o intuito de destacar a sua imagem perante os leitores/potenciais eleitores, valendo-se do aparato público para fins de autopromoção em descompasso com os princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade. - A aplicação das penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa (art. 12, 'caput' e parágrafo único da Lei de n°. 8.429/1992) depende da extensão e da natureza do ato ímprobo, cabendo ao julgador atentar-se para o princípio da proporcionalidade, sopesando os efeitos do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. - Constatado que as sanções aplicadas na origem revelam-se justas e suficientes para reprovar a conduta levada a efeito pelo agente ímprobo e inibir a sua reiteração, reputa-se incabível a modificação da dosimetria imposta pel o MM. Juízo Singular. (TJMG - Apelação Cível 1.0400.16.002340-6/005, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2019, publicação da súmula em 21/10/2019) (destaquei)
Outrossim, não há falar em reformatio in pejus quando da retificação da sentença após a análise dos aclaratórios opostos pelo Recorrente.
Ora, diante da aparente contradição entre o enquadramento da conduta no art. 9° da Lei n. 8.429/92 e as penas aplicadas, a questão foi devolvida ao Juízo, que teve a possibilidade de julgar a demanda segundo seu livre convencimento, aplicando as penas de acordo com a capitulação jurídica que entendeu adequada.
Por outro lado, razão assiste ao Apelante no tocante a necessidade de exclusão da pena de ressarcimento de danos ao erário, porquanto ausente qualquer comprovação nesse sentido.
Digo isso pois a publicidade dos atos do Poder Executivo e a prestação de contas à sociedade são medidas impostas pela legislação pátria e, pelo que se infere dos autos, os gastos do Município com referida publicidade teriam sido realizados ainda que não houvesse qualquer menção ao nome do Prefeito.
Aliás, não se vislumbra que o programa “Executivo em Ação” tenha sido concebido com o propósito definido de enaltecer a figura do Prefeito, mas sim que este teria, por vezes, aproveitado sua veiculação para se autopromover.
Nesse mesmo contexto, tenho que a aplicação de pena de multa de 50 (cinquenta) vezes o valor da última remuneração, montante superior ao somatório de todos os vencimentos recebidos pelo Apelante durante 4 anos de mandato, se revela desproporcional, razão pela qual reduzo à multa civil para o patamar de 10 (dez) vezes o valor da última remuneração, mantidas as demais sanções aplicadas, porquanto adequadas e proporcionais ao caso em tela, mormente diante da exclusão da pena de ressarcimento de danos, nos moldes acima mencionados, e da fixação em patamares mínimos (proibição de contratar com o Poder Público) ou próximos do mínimo legal (suspensão dos direitos políticos).
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PREFEITO E VICE-PREFEITO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE GESTÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADO – OFENSA AO §1o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DANO AO ERÁRIO – MULTA CIVIL – REDUZIDA – APELOS PROVIDOS EM PARTE. A ocorrência de ato de improbidade administrativa praticado por gestor municipal, ante a demonstração da efetiva utilização do dinheiro público para veiculação de propaganda da qual lhe acarretou proveito pessoal e ilegal, atenta contra os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1o, da Constituição da República, que restringe a publicidade governamental a fins educacionais, informativos e de orientação social, vedada, de maneira absoluta, a promoção pessoal. Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator as penalidades previstas no artigo 12 da LIA, de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado. Considerando os altos valores apontados como de dano ao erário, a fixação da multa decorrente dos atos ímprobos encontra a razoabilidade necessária ao ser fixada em apenas um vez o valor do dano apontado. (N.U 0000397-78.2008.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) (destaquei)
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para excluir a pena de ressarcimento de danos ao erário e para reduzir a sanção de multa civil para 10 (dez) vezes o valor da última remuneração, mantida a sentença nos seus demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR